Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-29.2025.8.11.0048
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000359-29.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BRITO MORAES SILVA - CPF: 235.793.728-90 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PROFESSOR DE LETRAS/INGLÊS. DESVIO DE FUNÇÃO E CARÊNCIA ADMINISTRATIVA INDICIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA EXISTÊNCIA DE VAGAS IRREGULARMENTE PREENCHIDAS EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A POSIÇÃO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESISTÊNCIA OU FALTA DE INTERESSE DOS CANDIDATOS
MELHOR
CLASSIFICADOS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidato classificado em 6.º lugar para o cargo de Professor de Letras/Inglês, no qual se pleiteia a nomeação ao argumento de
preterição decorrente da designação de servidores de outras áreas para ministrar aulas de Língua Inglesa e da existência de demanda de aulas em distritos do Município. A sentença reconheceu a irregularidade administrativa, mas concluiu pela ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar direito líquido e certo à nomeação do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova pré-constituída produzida no mandado de segurança demonstra preterição arbitrária e necessidade inequívoca de nomeação do candidato aprovado fora das vagas; (
ii
) estabelecer se os elementos documentais constantes dos autos comprovam a existência de vagas irregularmente preenchidas em número suficiente para alcançar a 6.ª colocação; e (
iii
) determinar se a ausência de prova acerca da desistência ou falta de interesse dos candidatos classificados entre o 2.º e o 5.º lugares impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova documental suficiente, sem necessidade de dilação probatória, de modo que a dificuldade de produzir a prova necessária não flexibiliza o padrão probatório constitucionalmente exigido, apenas revela a inadequação da via eleita para apuração mais ampla dos fatos.

4. O entendimento firmado no Tema 784 do STF estabelece que a aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas
quando o candidato comprova, de forma cabal, a preterição arbitrária e a necessidade inequívoca de nomeação durante a vigência do certame.

5. A prova documental dos autos evidencia irregularidade administrativa, pois demonstra que servidora sem habilitação específica ministrou aulas de Língua Inglesa e que havia demanda da disciplina nos distritos, atendida de modo concentrado e insuficiente, mas esses elementos apenas revelam quadro de disfunção administrativa e carência sistêmica, sem comprovar, com a liquidez exigida, a existência de ao menos cinco postos de trabalho distintos e irregularmente preenchidos para alcançar a posição do apelante.

6. A criação de novas vagas após a homologação do certame não gera, por si só, direito automático à nomeação, sendo indispensável a comprovação de que tais vagas foram preenchidas de forma irregular ou de que houve recusa indevida de convocação dos aprovados, prova que não foi produzida.

7. A ausência de prova de desistência ou falta de interesse dos candidatos classificados entre o 2.º e o 5.º lugares impede o reconhecimento do direito líquido e certo do candidato classificado em 6.º lugar, porque a ordem classificatória assegura preferência aos mais bem colocados.

8.
A alegação de quebra de isonomia em razão da lotação de professores de outro cargo em distritos não prospera. Isso porque as listas de classificação são autônomas, referem-se a cargos distintos e não se comunicam para fins de convocação ou nomeação
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas mediante prova cabal de preterição arbitrária e de necessidade inequívoca de nomeação. 2. A existência de indícios de desvio de função e de carência administrativa não basta, em mandado de segurança, para demonstrar direito líquido e certo à nomeação sem prova documental objetiva da quantidade de vagas irregularmente preenchidas em número suficiente para alcançar a posição do candidato. 3. A ausência de comprovação da desistência ou da falta de interesse de candidatos melhor classificados impede o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato posterior, em respeito à ordem classificatória e aos princípios da impessoalidade e da isonomia. 4. A dificuldade de produção da prova necessária não afasta a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança, cabendo a utilização das vias ordinárias quando indispensável instrução probatória ampla.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5.º, LXIX, e 37, caput e II; Lei
n.
12.016/2009, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE
n.
837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 784 da repercussão geral; STF, RE
n.
766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ,
AgInt
no RMS
n.
63.771/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
26.4.2022; TJMT, N.U.
n.
1001946-
77.2025.8.11.0051, Rel. Des. Marcio Vidal, 3.ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe

1
.
5
.2026; TJMT, N.U.
n.
1010010-26.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal,
DJe
25.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
C
ível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que denegou a segurança requerida em mandado de segurança individual
,
que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, denegou a segurança.

O
juízo de primeiro grau
reconheceu a existência de irregularidades na gestão de pessoal da Secretaria de Educação
,
especialmente a designação de uma pedagoga para ministrar aulas de Língua Inglesa, mas concluiu que o apelante não demonstrou, por prova pré-constituída, a existência de vagas ilegitimamente preenchidas em número suficiente para alcançar sua 6.ª colocação, tampouco comprovou a desistência ou ausência de interesse dos candidatos classificados nas posições de 2.º a 5.º lugares.
(Id 364319938)

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id 364319940),
sustentando, em síntese,
que a sentença desconsiderou a prova documental da carência sistêmica de professores de Inglês na rede municipal, afirmando existir apenas um professor efetivo da disciplina para atender todo o Município. Alega que o ente municipal aderiu ao Programa
Mais Inglês – MT, instituído pelo Decreto Estadual
n.
1.497/2022, o que reforçaria a necessidade de oferta de aulas de Língua Inglesa nos anos iniciais, sem que houvesse profissionais habilitados suficientes para tanto.

Aduz que os documentos juntados demonstram desvio de função, com pedagogos e professores de educação física ministrando a disciplina, inclusive nos distritos, o que evidenciaria a existência de postos de trabalho vagos e a necessidade inequívoca de provimento. (Id 364319940)

A
firma, ainda, que houve preterição arbitrária e quebra de isonomia, porque o Município teria flexibilizado a lotação de aprovados em Educação Física para atuação nos distritos, mas recusado igual tratamento aos aprovados para Língua Inglesa. Defende que a preterição também se configura quando a Administração preenche vagas de forma precária ou mantém servidores em desvio de função durante a vigência do concurso.

Para amparar sua tese, invoca os
arts
. 37, caput e II, e 5º, LXIX, da Constituição Federal, a Lei
n.
12.016/2009 e o Decreto Estadual
n.
1.497/2022, além de mencionar precedente do STJ no
AgInt
no RMS 63.771/MG. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, conceder a segurança e determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor de Letras/Inglês.

O
ente público
apresentou contrarrazões (Id
364319944
),
requerendo
o
não
provimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Argument
a
que o apelante detém mera expectativa de direito, na forma da orientação jurisprudencial firmada pelo STF no Tema 784;
que
não houve preterição, pois não foi nomeado nenhum candidato posterior ao apelante para o mesmo cargo;
que
as nomeações de professores de Educação Física dizem respeito a cargo diverso, sem qualquer correlação com a lista
de classificação de Língua Inglesa
e
; (d) a Lei Municipal
n.
1.445/2023 dispõe que as vagas de cadastro de reserva somente poderão ser preenchidas mediante disponibilidade de vagas e observância do Plano de Cargos, Carreira e Salários.

A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento do recurso. (Id 367695399)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida reconheceu, de forma expressa, que a Administração Municipal adotou conduta reprovável ao designar servidores de outras áreas para ministrar aulas de Língua Inglesa em seus estabelecimentos de ensino.

Não obstante, denegou a segurança por entender que, embora possam existir irregularidades na gestão de pessoal, o apelante
,
classificado em 6.º lugar
,
não produziu prova pré-constituída capaz de
demonstrar que o número de vagas preenchidas de forma precária é suficiente para alcançar sua posição na lista de classificação. Apontou, ainda, que inexiste nos autos qualquer documento comprovando a desistência ou a ausência de interesse dos candidatos classificados nas posições de 2.º a 5.º lugares.

Em suas razões de apelação, o recorrente insiste na tese de que o desvio de função ocorre em múltiplos distritos e turmas, o que evidenciaria que a demanda suprimida pela Administração ultrapassa em muito a sua colocação na lista. Sustenta, ademais, que a exigência de comprovação individualizada de cinco vagas irregulares seria prova de difícil produção em sede de mandado de segurança, veículo processual que não admite dilação probatória.

Do mandado de segurança e do direito líquido e certo

O mandado de segurança é o instrumento constitucional vocacionado à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, violado ou ameaçado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública (CF/1988, art. 5.º, LXIX, e Lei
n.
12.016/2009, art. 1.º). O conceito de direito líquido e certo é de natureza processual: significa o direito demonstrável de plano, por documentação suficiente, sem necessidade de dilação probatória.

Essa característica imprime ao
MS
uma limitação cognitiva inerente e deliberada: o mandado de segurança tutela direitos de elevada evidência; situações que exigem apuração mais complexa
,
perícias, testemunhas, levantamentos documentais amplos
,
encontram guarida nas
vias ordinárias. Trata-se, portanto, de opção constitucional, não de deficiência processual.

No presente caso, o eixo da controvérsia é precisamente esse ponto:
se
a prova pré-constituída reunida pelo apelante é suficiente para demonstrar direito líquido e certo à nomeação
.

O Tema 784 do STF e os requisitos para a conversão da expectativa em direito subjetivo

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário
n.
837.311/PI sob o rito da repercussão geral (Tema 784), consolidou o seguinte entendimento:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
” (
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux – Tema 784 da Repercussão Geral)

A tese é estruturada em dois elementos cumulativos: (a) preterição arbitrária e imotivada; e (b) necessidade inequívoca de
nomeação
,
ambos
a serem demonstrados de forma cabal pelo candidato.
Essa exigência
não é meramente formal
: ela reflete a compreensão de que a discricionariedade administrativa sobre o momento e a conveniência das nomeações só cede quando a ilegalidade é inequívoca, não quando é meramente indiciária.

Sobre a aplicação concreta dessa tese em casos de candidatos em cadastro de reserva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a comprovação da preterição exige a demonstração de vagas preenchidas precariamente em quantidade suficiente para atingir a posição do candidato na lista de classificação:

“
No caso, o impetrante, embora não classificado dentro do número de vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou a existência de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de classificação e a contratação de forma precária para essa vaga, durante a validade do certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-la
.
”

(STJ -
AgInt
no RMS: 63771 MG 2020/0147414-0, T2,
Rel. Min. Og Fernandes,

DJe
26
.
4
.
2022)

O precedente é elucidativo: no caso
ali analisado
, o candidato comprovou documentalmente a existência de vagas em número compatível com sua posição. No caso dos autos, como se demonstrará a seguir, essa prova não foi produzida.

Análise do conjunto probatório: o que os documentos demonstram e o que não demonstram

Uma análise
minuciosa
dos documentos carreados aos autos permite identificar, com precisão, o que a prova pré-constituída realmente demonstra.

Em primeiro lugar, o documento de Id. 196398507 (pp 66 e 84) comprova, de forma concreta, que a pedagoga
Ozanéia
, servidora em estágio probatório, foi designada para ministrar aulas de Língua Inglesa por ausência de sala disponível em sua área de formação. Trata-se de hipótese de desvio de função documentalmente demonstrada e que a própria sentença reconheceu como irregularidade administrativa.

Em segundo lugar, a resposta oficial da Diretoria de Educação do Município confirma, pela própria voz da Administração, que há
demanda
de aulas de Língua Inglesa nos distritos municipais.

A solução administrativa adotada foi a designação de um único professor para atender todos os distritos, sob o argumento de que a quantidade de alunos e salas não justificaria professor exclusivo por distrito. Ao admitir que há demanda e que a solução foi concentrá-la em um único profissional, a Administração confirma, implicitamente, que as aulas estão sendo ministradas de forma não plenamente regular.

Esses dois elementos, em conjunto, revelam um cenário de disfunção administrativa real: há servidores sem habilitação específica ministrando inglês e há demanda nos distritos atendida de forma irregular. É um quadro que justifica censura à conduta do Município e que, em tese, poderia sustentar preterição em relação a candidatos mais bem classificados
,
especialmente os primeiros colocados.

Contudo, a mesma análise criteriosa revela o que os documentos não comprovam, e é exatamente nesse ponto que reside o óbice intransponível ao deferimento da segurança em favor do 6.º colocado.

Não há nos autos quadro objetivo e documentado que permita afirmar, com a liquidez exigida pelo
mandado de segurança
, que existiam ao menos cinco postos de trabalho distintos e identificáveis, preenchidos de forma precária ou irregular para o cargo de Professor de Letras/Inglês, em quantidade compatível com a posição do apelante.

A resposta da Diretoria de Educação, longe de reforçar a tese do apelante, aponta em direção contrária: ao indicar
que um único professor
atende todos os distritos, a Administração revela uma solução concentrada insuficiente, por si só, para alcançar o número de irregularidades que a 6.ª posição exigiria.

Quanto às duas novas vagas criadas por lei municipal após a homologação do certame, além de o próprio Tema 784/STF afastar que o surgimento de novas vagas gere direito automático à nomeação, seria necessária prova de que essas vagas foram preenchidas de forma irregular ou que a Administração se recusa a convocar os aprovados
,
prova que não foi produzida.

Também não altera essa conclusão a previsão constante da Lei Municipal
n.
1.445/2023, segundo a qual o preenchimento das vagas do cadastro de reserva depende de disponibilidade de vagas e observância do Plano de Cargos, Carreira e Salários, pois tal norma, longe de conferir direito automático à nomeação, reforça justamente a necessidade de demonstração
objetiva da existência de vaga efetivamente disponível e juridicamente apta ao provimento.

Por fim
,

não há qualquer documento nos autos que ateste a desistência ou a ausência de interesse dos candidatos classificados nas posições de 2.º a 5.º lugares.
Esses candidatos possuem direito de preferência sobre o apelante. Na ausência de prova de que renunciaram a esse direito, o direito líquido e certo
,
ainda que a preterição fosse integralmente comprovada em número suficiente
,
pertenceria, em primeiro lugar, a eles, e não ao 6.º colocado.

A distinção entre indícios relevantes de preterição e prova cabal de preterição é juridicamente determinante no mandado de segurança. O primeiro pode fundamentar a abertura de investigação administrativa, representação ao Ministério Público ou ação ordinária com instrução probatória ampla. O segundo
,
e somente o segundo
,
autoriza a concessão da segurança.

No caso dos autos, a prova reunida pelo apelante é mais forte para demonstrar a existência de carência sistêmica de professores de inglês e de disfunção administrativa do que para demonstrar o número preciso e individualizável de vagas irregularmente preenchidas que alcançariam a posição específica do 6.º colocado.

Essa assimetria entre a força probatória do que foi demonstrado e a exigência jurídica do que precisaria ter sido provado é, em última análise, o que impede a concessão da segurança. Não se trata de desconsiderar a irregularidade existente, mas de reconhecer que o instrumento processual
eleito
,
o mandado de segurança
,
tem requisitos probatórios próprios que não foram integralmente satisfeitos.

Es
s
a leitura é plenamente alinhada
ao entendimento desta Corte
:

“1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, somente convertida em direito subjetivo diante de comprovada preterição arbitrária e necessidade de provimento do cargo.

2. A desistência de candidato
melhor
classificado e a realização de contratações temporárias, desacompanhadas de prova inequívoca de preterição, não asseguram direito líquido e certo à nomeação.” (TJ-MT -
AC
: 1001946
-
77
.
2025
.
8
.
11
.
0051, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
Rel
. Des. Marcio Vidal, DJE

1.5
.
2026)

“A simples existência de déficit de servidores e de vagas em aberto, ainda que documentada nos autos por relatório de inspeção e
lotacionograma
, não tem o condão de conferir direito subjetivo à nomeação se não houver prova de que a Administração agiu com arbitrariedade ou desvio de finalidade ao deixar de convocar os candidatos classificados.(...) “1. A classificação de candidato em concurso público para cadastro de reserva, fora do número de vagas previstas no edital, gera apenas expectativa de direito à nomeação. 2. A existência de novas vagas e contratações temporárias não implica, por si só, em preterição ilegítima ou arbitrária, sendo imprescindível a demonstração concreta de desvio de finalidade ou burla à ordem classificatória para que se reconheça o direito
subjetivo à
nomeação.
” (TJ-MT
–

N.U.
1010010
-
26
.
2025
.
8
.
11
.
0003,
Segunda Turma Recursal
, Rel. Edson Dias, Reis, DJE
25
.
3
.
2026
)

Das teses recursais individualizadas – da alegada desproporcionalidade do ônus probatório

O apelante sustenta que exigir a demonstração individualizada de cinco vagas irregulares constitui prova de difícil
,
senão impossível
,
produção em sede de mandado de segurança. O argumento é sensível, mas não pode prevalecer por uma razão elementar: a dificuldade de produzir determinada prova em sede de
mandado de segurança
não flexibiliza o
padrão
probatório constitucionalmente exigido
,
ela indica, isto sim, que o instrumento processual adequado para a situação é outro.

Nas vias ordinárias, o apelante poderia requerer
,
mediante exibição de documentos, ofício à Secretaria de Educação ou produção de prova documental em contraditório
,
a juntada das escalas de designação de professores, das portarias de lotação e dos atos formais de exercício em função diversa da qual os servidores foram nomeados. Esse conjunto documental demonstraria, objetivamente, quantos postos estão sendo preenchidos de forma irregular. Em mandado de segurança, a prova precisa chegar pronta; na ação ordinária, ela pode ser construída no processo.

Da alegada quebra de isonomia

O apelante sustenta que o Município adotou política contraditória ao permitir que professores de Educação Física
,
aprovados para a sede
,
fossem lotados nos distritos de São Lourenço de Fátima e Fátima de São Lourenço, enquanto nega a mesma possibilidade aos candidatos do
cargo de Língua Inglesa. Anote-se, de início, que essa alegação é apresentada como relato do próprio interessado, sem que tenham sido juntados, nos documentos identificados nos autos, os atos formais de nomeação e lotação dos professores de Educação Física nos distritos
,
o que, por si só, compromete sua força probatória no rito do mandado de segurança.

Ainda assim, mesmo que se tomasse como premissa a veracidade da alegação, o argumento não prosperaria por razão jurídica elementar: o princípio da isonomia impõe tratamento igual para situações iguais.

A situação dos professores de Educação Física e a do apelante não são juridicamente equiparáveis. As listas de classificação dos dois cargos são independentes, referem-se a atribuições distintas, e o edital do Concurso Público
n.
001/2023
especifica
, para o cargo de Professor de Letras/Inglês, vaga na sede (Professor (Letras/Inglês) – SEDE). A opção de lotar servidores de outro cargo em distritos não cria, automaticamente, o direito de candidatos de lista distinta serem chamados à mesma lógica de alocação
,
trata-se de relações jurídicas autônomas, que não se comunicam para fins de isonomia.

A orientação ora adotada encontra plena
harmonia
com o entendimento desta corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO
MELHOR
CLASSIFICADO.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito, convertida em direito subjetivo apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada preterição arbitrária e necessidade inequívoca de provimento do cargo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 784. [...] Inexistindo prova inequívoca de preterição ou de necessidade permanente de provimento do cargo, não se caracteriza direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança. (TJMT,
N.
U.
1001946
-
77
.
2025
.
8
.
11
.
0051, Rel. Des. Marcio Vidal, 3.ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe

1.5
.
2026)

Também naquele precedente a
câmara
afirmou que a comprovação inequívoca de preterição
,
não a mera existência de indícios
,

é
pressuposto inafastável para a concessão da segurança. A identidade de fundamento com o presente caso é evidente: há possível irregularidade, mas a prova documental é insuficiente para caracterizar, com liquidez e certeza, o direito subjetivo imediato do 6.º colocado à nomeação.

Por fim, quanto à necessária observância da ordem classificatória, a jurisprudência do STF é categórica:
“
A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.
”
(STF, RE 766.304/RS,
Tribunal Pleno
, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJE
.
5.8.2024
)

Não há nos autos qualquer documento que comprove que os candidatos do 2.º ao 5.º lugar foram convocados e desistiram ou não possuem mais interesse no certame. Conceder a segurança em favor do 6.º colocado sem essa demonstração implicaria saltar candidatos com direito de preferência
,
violação direta dos princípios da isonomia e da impessoalidade (CF/1988, art. 37, caput e II).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026